Tribunal: TJSP
Processo: 1500935-44.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação criminal interpostos por Jonas Laurentino de Lima e Igor Alves de Brito contra a sentença que os condenou pelo furto de um celular, com penas de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão para Jonas e 02 anos e 04 meses para Igor, ambos em regime aberto. II. Questão em discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação criminal interpostos por Jonas Laurentino de Lima e Igor Alves de Brito contra a sentença que os condenou pelo furto de um celular, com penas de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão para Jonas e 02 anos e 04 meses para Igor, ambos em regime aberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) o afastamento dos maus antecedentes de Jonas; e (ii) a alegação de insuficiência probatória para a absolvição de Igor. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas. 4. A palavra da vítima é considerada de extrema relevância em crimes patrimoniais. 5. A participação de Igor no crime é justificada pela sua conduta de fingir ajudar a vítima. 6. A pena de Jonas deve ser fixada no mínimo legal, considerando a impossibilidade de valoração negativa por antecedentes posteriores ao fato. 7. A pena de Igor foi mantida em razão dos maus antecedentes. IV. Dispositivo e tese 8. Dá-se parcial provimento ao recurso, mantendo a condenação de ambos os réus, com o afastamento dos maus antecedentes de Jonas, fixação da pena-base no mínimo legal e substituição da pena de Jonas por restritivas de direitos. 9. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima é fundamental em crimes patrimoniais. 2. A participação no crime pode ser configurada mesmo sem a subtração direta do bem." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - CP, art. 155, §4o, inciso IV. - STJ, HC 189.385/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/02/2014. - STJ, AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 21/09/2021. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA DE IGOR ALVES DE BRITO E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JONAS LAURENTINO DE LIMA.